Tribunal: TJSP
Processo: 2202640-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Mera reiteração de matéria já analisada em impetração anterior – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não conhecida